Tribunal: TJPA
Processo: 0015284-71.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015284-71.2017.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: CARLOS ZAFALON

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Carlos Zafalon contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos no curso de execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A., tendo como título executivo uma Cédula de Crédito Bancário. O embargante alegou, entre outros pontos, a inaplicabilidade da Lei nº 10.931/2004 ao crédito rural, ausência de demonstração da liberação dos valores, desvio de finalidade, iliquidez do título e ilegalidade da capitalização dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende aos requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o apelante impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

A apelação limitou-se a reproduzir os argumentos dos embargos à execução, sem rebater os fundamentos da sentença, como a validade da CCB como título executivo extrajudicial, a inexistência de anatocismo e a legalidade da capitalização de juros.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade, em respeito ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, §1º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 34044, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.06.2022; STJ, ARE 968551, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.06.2016; STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 770.625/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 (vinte e sete) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ZAFALON contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito MARÍLIA DE OLIVEIRA (ID 17185957), que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos da Ação de Execução n° 0010689-63.2016.8.14.0039, em apenso, ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Quanto à ausência de prova do adimplemento da contraprestação, cumpre esclarecer que o art. art. 798, I, “d” do CPC determina a prova de que o exequente adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente, apenas se for o caso.

No caso dos autos, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, não há necessidade de comprovação do adimplemento da contraprestação, tal exigência aplica-se aos contratos bilaterais. Rejeito a alegação.

Quanto à
alegação de inconstitucionalidade da lei 10.931/2004
,
data venia
, não merece prosperar a pretensão de declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário constituída conforme a Lei nº 10.931/2004.

Acerca da temática,
os Tribunais Superiores já se manifestaram, inclusive monocraticamente:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS - INVIABILIDADE - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 59 da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/04, oriunda da Medida Provisória nº 2.160-25/2001, a qual estaria destituída dos fundamentos de urgência e relevância, o que implica retirar do título executado (cédula de crédito bancária) os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: A pretensão do Agravante no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.931, de 2004 e, por conseguinte, à declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário constituída com base na referida Lei, não merece prosperar pois, não houve afronta direta da Legislação em comento à Constituição Federal, tornando-se causa impeditiva para a efetivação do controle de constitucionalidade. Ora, considerando que o controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concentrado, somente é possível quando for constatada afronta direta a dispositivos contidos na Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, é de se negar o pleito da Recorrente quanto a este ponto. (...) Não se sustenta também a alegação do agravante quanto à inexistência de título certo, líquido e exigível. Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário é modalidade de crédito autorizada pelo art. 585, inc. VIII, do CPC, regulamentada pela Lei nº 10.931/2004, e representa título executivo extrajudicial. À toda evidência, trata-se de questão decidida com fundamento da legislação de regência. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da Republica, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que deveria ser utilizado no exame de processo da competência deste Tribunal. 3. Conheço do agravo e o desprovejo. 4. Publiquem. Brasília, 7 de junho de 2016. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF. ARE 968551, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 07/06/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 13/06/2016 PUBLIC 14/06/2016)”.

Nesse contexto, ressalte-se que as cédulas de crédito bancário são consideradas títulos executivos extrajudiciais e representam dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

A propósito, entendimento do STJ:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ. REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)”.

No presente caso, vê-se que o Exequente instruiu a execução com a cédula de crédito bancário empréstimo, demonstrativos do débito e índices aplicados propiciando ampla defesa aos devedores (ff.29-47), preenchendo os requisitos legais (art. 29 da Lei 10.931, de 2004).

Com efeito, do título e documentos que o acompanham é possível extrair o valor original da dívida, as taxas contratadas e o saldo devedor. Assim, há título executivo extrajudicial válido, acompanhado por documentos que permitem aferir o montante cobrado e possibilitam a defesa do executado. Rejeito a alegação.

Alega o embargante, desvio de finalidade na instrumentalização da operação.

O Decreto Lei nº 167/67 dispõe em seu art. 1º que “o financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural e pessoa física ou jurídica
poderá efetivar-se por meio das células de crédito rural
previstas neste Decreto-lei”.

Portanto, a utilização do referido instrumento não é obrigatória, além do que, o contrato prevê todas as condições para seu adimplemento, inexistindo a irregularidade apontada.

No tocante à suposta
iliquidez da Cédula
, verifico que, além do próprio título executivo – contendo as informações referentes aos encargos, forma de liberação do crédito e de pagamento -, o
embargado apresentou planilha descriminando as liberações e amortizações. Portanto, incabíveis as alegações autorais.

No mérito, alega que o exequente pratica anatocismo.

Verifica-se que
os juros remuneratórios, em síntese, correspondem à compensação financeira pela privação do capital.
Em outras palavras, é o valor que a instituição financeira recebe pelo fato de ter emprestado determinada quantia ao consumidor.

Não havia nem há ilegalidade na estipulação de juros, haja vista que vigora o princípio da autonomia da vontade particularizada na liberdade de contratar.

A fixação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não os torna abusivos, uma vez que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação imposta pelo Decreto 22.626/33
(“Lei da Usura”), conforme já pacificado pelo enunciado da
Súmula nº 596
do
Supremo Tribunal Federal
e pelo
Tema 24
do
Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, as instituições financeiras
podem
cobrar taxas de juros remuneratórios superiores às ordinárias, porque não estão submetidas à Lei de Usura, e sim às prescrições da Lei nº 4.595/64. Ademais, “são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002” (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 770.625/SP (2015/0215387-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 23.02.2016, DJe 07.03.2016).

Cumpre esclarecer que a capitalização de juros consiste, basicamente, na incorporação periódica ao saldo devedor dos juros vencidos e não pagos, passando a incidir novos juros sobre o montante total, e é plenamente admitida no ordenamento jurídico, à luz da jurisprudência há muito tempo já pacífica dos Tribunais pátrios.

Vale lembrar que a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp n. 973.827/RS, consolidou os entendimentos geraram os
Temas Repetitivos 246
e
247
:

Tema 246:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (entendimento sumulado -
Súmula n
º
539
/STJ).

Tema 247
: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Posteriormente, foi editada a
Súmula nº 539/STJ
sobre o tema, cujo enunciado assim prevê:

Súmula 539-STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015

No ano de 2017, no julgamento do REsp n. 1.388.972/SC, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, firmou a tese que gerou o
Tema Repetitivo 593:
"
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
".

Segundo entendimento jurisprudencial:

Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada. 4.
Por 'expressamente pactuada' deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros'
(REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)."

Acórdão 1352187, 07053866420208070012, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021 grifei

'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada' e 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. 7. Firmado o contrato no ano de 2017 e havendo previsão expressa de sua incidência nas faturas do cartão de crédito, resta reconhecida a legalidade da capitalização mensal de juros. 8. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 9. A utilização do cartão de crédito, cujas faturas incluem informações sobre as tarifas de saque e por perda ou roubo, sem qualquer notícia de oposição, indica a efetiva pactuação dos serviços oferecidos pela Autora/Apelada." (REsp nº 973.827/RS)

Portanto, a cobrança de juros capitalizados está de acordo com a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há, pois, abusividade na cobrança de juros conforme alega a embargante.

Ademais, a CCB dispõe todos os encargos e condições de pagamento. Dispõe expressamente que os juros são captados anualmente (ID 45063389 - Pág. 9). Assim, por meio do instrumento contratual, observa-se que não há incidência de
anatocismo
.

3.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, com fundamento nos arts. 914 e seguintes do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (grifos nossos).

Na origem, o embargante sustenta (ID 17185958): a) a natureza rural da operação de crédito firmada, ainda que instrumentalizada por Cédula de Crédito Bancário; b) a inaplicabilidade da Lei nº 10.931/2004 ao caso; c) ausência de demonstração da efetiva liberação dos valores contratados; d) desvio de finalidade; c) iliquidez do título diante da ausência de conta vinculada; d) ilegalidade da capitalização mensal de juros. Ao final, pugna pela nulidade da execução e acolhimento integral dos embargos.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17185962, o Banco da Amazônia S.A. sustenta: a) a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, ainda que empregada para operação de crédito rural; b) desnecessidade de comprovação de liberação de valores, já que não impugnada pelo embargante; c) existência de extrato da operação que supri eventual ausência de conta vinculada; d) inexistência de capitalização indevida dos juros. Requer o desprovimento do recurso e majoração da verba honorária recursal.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o recurso deve ser analisado quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que se refere ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo legal dispõe: “Art. 1.010 [...] § 1º. O apelante formulará suas razões, exporá os
fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão
”.

Observe-se jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de não conhecimento de recursos por ausência de dialeticidade recursal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, entendimento consolidados nesta E. Corte e nos Tribunais Pátrios, em casos análogos envolvendo embargos à execução:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da execução promovida por Rodrigues e Lira Distribuidora Ltda, relativa à cobrança de R$ 11.477,46, decorrente da entrega de materiais de construção e outros insumos ao Município. O apelante sustentou a ilegalidade da dívida e pleiteou a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a observância do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, permitindo ao recorrido elaborar suas contrarrazões e ao Tribunal fixar os limites da sua atuação.

4. No presente caso, as razões do recurso de apelação não atacam os fundamentos da sentença de improcedência dos embargos à execução, mostrando-se dissociadas do conteúdo decisório.

5. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação deve ser fundamentada com impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV; CPC, art. 487, I; Lei 4.320/1964, art. 36; LRF, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/03/2015; TJ-SP, AC 10005556120198260704, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 01/07/2021 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803981-90.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais;3. Recurso não conhecido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006597-71.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2018) (grifos nossos).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO
. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício.
2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110 .548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, § 10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024198-41.2017.8 .08.0347, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (grifos nossos).

Enfim, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que o recurso deve enfrentar, de forma específica e fundamentada, os motivos pelos quais o juízo a quo decidiu contrariamente aos interesses da parte recorrente. Ausente tal impugnação, está configurada a deficiência formal do apelo, que compromete seu conhecimento.

No caso vertente, a apelação interposta por CARLOS ZAFALON limita-se a reiterar os argumentos apresentados na petição de embargos à execução, reproduzindo, inclusive, trechos literais, sem combater de forma direta, lógica e fundamentada os motivos que levaram a Magistrada de primeiro grau a julgar improcedente a pretensão autoral.

A sentença (ID 17185957) afastou a tese de inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004, fundamentou a validade da capitalização dos juros com base nos Temas 246, 247 e 593 do STJ, reconheceu a liquidez da Cédula de Crédito Bancário com base na documentação juntada pelo banco, e refutou expressamente a alegação de ausência de liberação dos valores.

Tais julgados que não foram impugnados especificamente, e, quanto aos precedentes suscitados, não foi arguido qualquer
distinguishing
.

Enfim, os fundamentos jurídicos do
decisum
impugnado não foram especificamente impugnados em sede de Apelação, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Limitou-se a reiterar os argumentos esposados em sede de exordial – e já refutados especificamente pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação,
por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, §1º, do CPC)
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2025